Tribunal: TJBA
Processo: 8019197-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019197-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL

Embargante: ISAC CARDOSO GENTILI

Advogado(s): MARIA FERNANDA TAPIOCA BASTOS

Embargadas: MARIA GEORGINA PINHEIRO VASCONCELOS BITTENCOURT E OUTRAS (3)

Advogado(s): JORGE FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PRESUMIDAMENTE VÁLIDA NOS TERMOS DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento. O Embargante alegou omissão e contradição no julgado quanto à nulidade da intimação para cumprimento de sentença e à ocorrência de prescrição intercorrente, requerendo efeito modificativo e prequestionamento.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar a alegada nulidade da intimação para cumprimento de sentença, ante a ausência de advogado constituído, exigindo-se intimação pessoal, nos termos do art. 513, §2º, II, do CPC; (ii) saber se houve omissão ou erro na análise da prescrição intercorrente, tendo em vista a alegada paralisação do feito por mais de três anos, nos termos do art. 921, §§4º e 5º, do CPC; e (iii) saber se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a validade da intimação com base no art. 274 do CPC, mesmo reconhecendo a ausência de advogado constituído, o que, segundo o Embargante, exigiria intimação pessoal, gerando nulidade insanável dos atos subsequentes.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de nulidade da intimação, reconhecendo sua validade com base no art. 274, parágrafo único, do CPC, por não haver comunicação da mudança de endereço pelo devedor.

5. Quanto à prescrição intercorrente, também foi enfrentada a tese, sendo afastada pela constatação de que o requerimento de cumprimento de sentença foi tempestivo e que houve impulso regular ao processo, com atos executivos praticados pelas exequentes.

6. A alegada contradição não se verifica, pois o reconhecimento da ausência de advogado constituído não invalida a presunção de validade da intimação enviada ao endereço constante dos autos, conforme interpretação sistemática das normas processuais.

7. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir a matéria posta em Juízo.

8. A pretensão de prequestionamento resta atendida quando examinados todos os temas trazidos pelo recorrente na peça recursal e nos aclaratórios.

IV.
Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A intimação para cumprimento de sentença é válida quando realizada no endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, sendo ônus da parte comunicar sua alteração. 2. A prescrição intercorrente não se configura quando há demonstração de impulso processual pelas partes credoras e inexistência de paralisação injustificada. 3. A existência de fundamento jurídico que afasta a exigência de intimação pessoal do revel sem advogado constituído não configura contradição interna na decisão. 4. A rediscussão do mérito da decisão não é cabível em embargos de declaração, salvo para sanar vício previsto no art. 1.022 do CPC".

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 274, parágrafo único, 513, §2º, II, 921, §§4º e 5º; CC, art. 206, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8019197-13.2025.8.05.0000, sendo Embargante Isac Cardoso Gentili e Embargadas Maria Georgina Pinheiro Vasconcelos Bittencourt e outras, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível em
conhecer
e
rejeitar os embargos de declaração
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator